Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-14.2020.8.11.0086
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001282-14.2020.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA GIVONETE CORREIA DE MESSIAS - CPF: 940.228.954-20 (EMBARGANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por segurada contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, mantendo a sentença que indeferira pedido de concessão de auxílio-acidente. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 416 do STJ, requerendo o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente os dispositivos legais e precedentes invocados pela parte, notadamente o art. 86 da Lei nº 8.213/91 e o Tema 416 do STJ, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma expressa e fundamentada a inexistência de incapacidade laborativa ou de redução da capacidade para o trabalho habitual, com base em laudo pericial conclusivo.

A decisão enfrentou a questão jurídica relativa aos requisitos legais para concessão de auxílio-acidente, ainda que não tenha feito menção literal ao art. 86 da Lei nº 8.213/91 ou ao Tema 416 do STJ, o que não configura omissão relevante.

O voto condutor analisou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, afastando o nexo causal entre a patologia e a atividade laboral, e ressaltando a ausência de limitação funcional que justifique a concessão do benefício.

Os embargos visam rediscutir o mérito do acórdão, o que extrapola os limites previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando os aclaratórios a tal finalidade.

Não se constata contradição interna, omissão ou obscuridade na decisão embargada, não havendo fundamento para alteração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou precedentes invocados pela parte não configura omissão quando o acórdão analisa adequadamente os fundamentos jurídicos aplicáveis.

É incabível a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo Interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que indeferiu pedido de concessão de auxílio-acidente.
A questão em discussão consiste em verificar se o segurado preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especialmente se há redução permanente da capacidade laborativa em decorrência de lesão consolidada.
O laudo pericial judicial conclui que o segurado não apresenta incapacidade laborativa, nem limitação para o exercício da atividade profissional habitual.
A jurisprudência do STJ exige, para a concessão do auxílio-acidente, que a sequela decorrente da lesão comprometa de forma permanente a capacidade para o trabalho habitual, o que não se verifica no caso concreto.
Recurso desprovido.”

A embargante MARIA GIVONETE CORREIA DE MESSIAS, opõe Embargos de Declaração, alegando omissão no julgado por não ter enfrentado expressamente o artigo 86 da Lei 8.213/91 e o Tema 416 do STJ. Sustenta que o fato de ser destra não afasta o direito ao auxílio-acidente decorrente de lesão no ombro esquerdo, devendo ser considerado que a redução da capacidade para o trabalho habitual justifica a concessão do benefício. Requer o acolhimento dos embargos com fins de prequestionamento.

O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, pelo que o submeto ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA GIVONETE CORREIA DE MESSIAS, sob alegação de omissão no acórdão proferido por esta Colenda Câmara, o qual negou provimento ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que havia rejeitado o recurso de apelação.

A embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado devidamente o artigo 86 da Lei nº 8.213/91 e o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, no que se refere à possibilidade de concessão de auxílio-acidente mesmo na presença de lesões mínimas e desde que haja redução da capacidade para o trabalho habitual, independentemente do membro afetado ou do grau de esforço exigido.

Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que inexiste a alegada omissão. O acórdão recorrido foi claro ao consignar que, de acordo com o laudo pericial judicial, não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa da embargante. Ressaltou-se, inclusive, que a patologia da coluna é de origem degenerativa e a lesão no ombro esquerdo não impede a continuidade do exercício profissional, ainda que exija eventual adaptação.

A fundamentação constante no voto condutor enfrentou adequadamente os elementos de fato e de direito constantes dos autos, tendo expressamente tratado da ausência de nexo causal entre a doença e a atividade laboral, bem como da inexistência de incapacidade ou limitação que comprometa de forma permanente o desempenho da atividade habitual da autora.

A tentativa da embargante visa, em verdade, a rediscussão do mérito do julgado, o que extrapola os estreitos limites dos embargos declaratórios.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tampouco de adequá-lo ao
entendimento da parte embargante.

Assim, não tendo a embargante apontado nenhuma das hipóteses legais do artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025